Tribunal: TJDFT
Processo: 0703627-47.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INTERPRETAÇÃO DE LEI PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PROVA NOVA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Novos embargos de declaração opostos pela parte autora/recorrente, em face do Acórdão proferido em razão de primeiro embargos de declaração prolatado em 09/08/2021. Aduz a parte embargante que apresentou petição intercorrente, alegando prova nova, e requerendo a retirada do feito de pauta, contudo, o pedido sequer foi apreciado, o qual é imprescindível para o deslinde.
3. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronte do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
4. Na hipótese, verifica-se que não há omissão a ser sanada, notadamente porque “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.”, conforme Tema 339 de Repercussão Geral, pelo que, “Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95.”, enunciado 162 do FONAJE. A prova nova suscitada, na verdade, não representa caráter probatório novo, porquanto evidencia tão somente interpretação da administração pública em relação ao art. 23 da Lei no 12.086/2009, que versa sobre a condição do policial militar estando agregado, sendo promovido, continue na mesma condição de agregado, sendo situação particular, já que o Acórdão considerou questão geral, na forma do art. 61, § 1o da Lei no 7.289/1984. A interpretação dada pela administração pública não qualifica como prova nova, na hipótese dos autos. Por fim, as teses apontadas não são capazes de informar a conclusão adotada pelo julgador, evidenciando verdadeiro propósito revisional dos fundamentos do Acórdão, o que é incabível na via estrita dos embargos de declaração.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.